Tribunal: TJES
Processo: 0027010-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027010-84.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE ADRIANO DE OLIVEIRA
APELADO: ELAINE VASCONCELLOS PINTO e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
utoria e materialidade do crime restaram evidenciadas pelas provas coligidas, mormente pelo Prontuário Eletrônico Simplificado do Paciente (fls. 16/
18
e fl. 22), pelo Resumo de Alta (fl. 23), Laudo de Lesões Corporais (fl. 25)
e

pel
o
s
depoimento
s
do Apelante
(fl. 26) e da vítima e
m sede policial (fl. 27).

2.

D
estaca-
se
a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

3
.

I
nviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.
Re
stando devidamente caracterizada a lesão de natureza grave, não há que se falar em desclassificação para lesão leve.

4
.

C
onsiderando que a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o crime de lesão corporal grave é de 4 (quatro) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove) meses, diante da pena
lidade
abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão. Assim,
atento
ao princípio da proporcionalidade, não merece reforma a pena-base, uma vez que o juiz a fixou em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

5
.

Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0027010-84.2019.8.08.0024

APELANTE:
FELIPE ADRIANO DE OLIVEIRA

APELADOS: ELAINE VASCONCELLOS PINTO
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE ADRIANO DE OLIVEIRA
em face da Sentença de fls. 90/93, proferida pela MM. Juíza de Direito da
1
ª Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES
,
Drª
Brunela Faustini Baglioli
, que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §1º, I, §§9º e 10º, todos do Código Penal, estabelecendo a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º,
“c”
, do Código Penal.

Em razões recursais apresentadas (fls. 101/106), pretende
a defesa
, em síntese: (i) a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VI, do CPP; (ii) subsidiariamente, que a conduta de lesão corporal grave seja desclassificada para lesão corporal simples ou que a pena-base seja redimensionada próximo ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (fls. 108/113),
seguido de
Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 3949390).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que o apelante é cônjuge da vítima Elaine Vasconcellos Pinto, e que no dia 24/04/2017, em horário não informado, no interior da residência das partes localizada em Vitória/ES, aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas, passou a discutir com a vítima após o retorno desta para
casa,
oportunidade em que pegou a mão da vítima e a torceu, fraturando-lhe um dos dedos.

A
vítima relata que já foi agredida inúmeras vezes, não se tratando de evento isolado.

Examinando o caderno processual, verifica-se que a autoria e materialidade do crime restaram evidenciadas pelas provas coligidas, mormente pel
o Prontuário Eletrônico Simplificado do Paciente (fls. 16/
18
e fl. 22), pelo Resumo de Alta (fl. 23), Laudo de Lesões Corporais (fl. 25)
e

pel
o
s
depoimento
s
do Apelante
(fl. 26) e da vítima e
m sede policial (fl. 27). Senão, vejamos:

“
(...
) Que, perguntado se agrediu a ELA
I
NE e lesionou um dedo da mão dela, esclarece que não se lembra com detalhes desse episódio, mas afirma que em determinado momento colocou o dedo no rosto do declarante, e nesse momento desferiu um tapa na mão
d
ela e girou segurando um dos dedos; Que, em razão do ocorrido ela foi ao médico e teve que imobilizar (...)”. (
Depoimento de Felipe Adriano de Oliveira, em sede policial, as fls. 26)

“
(...) Que outro fato que pode citar, foi o que aconteceu em 24/04/2017, quando a declarante chegou em casa vindo da igreja, encontrando Felipe alcoolizado, tendo acontecido uma discussão, motivo este que a declarante não se recorda mais, e no momento em que a declarante gesticulava Felipe pegou sua mãe e torceu, causando-lhe fratura de ossos em um de seus dedos; Que relata também que há tempos vinha sofrendo violência doméstica, e resistiu por muito tempo numa relação insalubre, o que resultou em danos em sua saúde física (...)”.
(Depoimento da vítima Elaine Vasconcellos Pinto, em sede policial, as fls. 27)

Na espécie, afere-se
que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões constatadas no Laudo de Lesões Corporais acostado à fl. 25:
“Cicatriz com cerca de 3cm entre 1º e 2º dedo de mão direita com movimento preservados. Cicatriz com cerca de 1cm em mucosa labial superior esquerda. Relata ter ficado com gesso por 31 dias com gesso na mão direita em 2017.”

Na mesma linha, as lesões foram constatadas no Prontuário Eletrônico Simplificado do Paciente. Vejamos:

24/04/2017 às 13:56:08 – PACIENTE RELATA ENTORSE EM PUNHO DIREITO E HOJE APRESENTA EDEMA, DOR LOCAL COM DIFICULDADE DE MOVIMENTAÇÃO.

24/04/2017 às 15:00:30 – RX DEDOS DA MÃO:
FRATURA DE 4 DEDOS DE MÃO DIREITA EM FALANGE PROXIMAL
. (g.n.)

31/01/2017 às 12:19/2017 – Nega doenças sistêmicas e alergias. Relata soco na face.
Trauma na boca com dilaceração da mucosa interna do lábio superior. Concussão dos dentes 21, 22, 23. Sutura da mucosa.
Orientação para higiene, gelo e acompanhamento clínico na sua UBS. CID-10: K062:
Lesões da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes, associadas a traumatismos.
(g.n.)

Todos esses elementos são suficientes para demonstrar que a conduta do apelante consistiu em torcer os dedos da mão da vítima e dar um soco em sua face, causando-lhe as lesões descritas e ofendendo diretamente sua integridade corporal.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2. Conforme entendimento sufragado no REsp nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, diante de ausência de motivação idônea, a agravante deve majorar em 1/6 (um sexto) a pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir o patamar de majoração referente à agravante e redimensionar a pena imposta. (Acórdão 1205949, 20181210012649APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 154-162)”.

Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.

A
ssim, estando devidamente caracterizada a lesão de natureza grave, não há que se falar em desclassificação para lesão leve como sustentou o Apelante.

Por fim, em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base próximo ao mínimo legal.

In casu
, considerando que a diferença entre as penas mínima e máxima para o crime de lesão corporal grave é de 4 (quatro) anos, a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de 09 (nove) meses, diante da penalidade abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão. Assim,
atento
ao princípio da proporcionalidade, entendo que não merece reforma a pena-base, uma vez que o juiz a fixou em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não houve irresignação recursal quanto a segunda e terceira fases da dosimetria.

Não obstante, apenas para efeito de registro, informo que na segunda fase não foram observadas circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição na terceira fase. Porém, foi aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 129, §10º, do CP, razão pela qual esta foi majorada em 1/3 (um terço), restando a condenação definitiva
de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria realizada pelo juiz de primeiro grau é irretocável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E

NEG
O O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)